Tribunal: STF
Processo: HC 99110
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE LIMINAR POR MINISTRO
   DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO - INTERPOSIÇÃO, CONTRA ESSA DECISÃO,
   DE RECURSO DE AGRAVO AINDA PENDENTE DE EXAME NAQUELA INSTÂNCIA
   JUDICIÁRIA - INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE IMPETRAÇÃO
   IMEDIATA, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE "HABEAS CORPUS"
   - DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL, QUE NÃO CONHECE, POR SER PREMATURO O SEU AJUIZAMENTO, DA
   AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" PROMOVIDA PERANTE A SUPREMA CORTE -
   LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
 - Revela-se prematura a impetração de
   "habeas corpus", no Supremo Tribunal Federal, contra decisão que
   indeferiu liminar em outro processo de "habeas corpus" instaurado
   no âmbito de Tribunal de jurisdição inferior, enquanto não
   apreciados, definitivamente, por este (o STJ, no caso), os
   recursos (ou pedidos de reconsideração) que tenham sido deduzidos,
   naquela instância judiciária, contra o ato monocrático
   denegatório do provimento cautelar. Precedentes.